Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018429-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITORIA ASSIS - CPF: 705.775.921-57 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018429-41.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1018429-41.2025.8.11.0001

Embargante:

Vitoria Assis

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO COM SAQUE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da validade do contrato de cartão consignado, da existência do débito e da responsabilidade civil por suposto dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão reconheceu expressamente a existência da relação jurídica, diante da apresentação de documentos como contrato assinado, documento pessoal, comprovante de endereço e extrato bancário que comprova a liberação do crédito na conta da autora.

4.

As alegações sobre coação, ausência de informação clara e desconhecimento do contrato foram analisadas e afastadas, com base na conclusão de que o contrato apresentava informações claras e não houve prova de vício de consentimento.

5.

O pedido de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo comum foi expressamente enfrentado e rejeitado, com fundamento na anuência da autora à contratação e na ausência de resistência prévia à assinatura do contrato.

6.

A ausência de extrato bancário por parte da autora para comprovar suas alegações de não utilização dos valores recebidos configura descumprimento do ônus probatório.

7.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e extrato bancário comprova a existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

2.

A ausência de impugnação administrativa ou resistência à assinatura do contrato afasta a alegação de vício de consentimento.

3.

O pedido de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo comum não pode ser acolhido quando comprovada a anuência da parte à contratação.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e opostos com caráter protelatório autorizam a aplicação de multa legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, parágrafo 2o, e 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018429-41.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1018429-41.2025.8.11.0001

Embargante:

Vitoria Assis

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Vitoria Assis
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
.

Sentença (Id.

310292943): julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Acórdão
(Id. 326461855): conheceu do recurso interposto por Vitoria Assis e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 327344354): a embargante alega que existe omissão acórdão, para sanar a contradição apontada e declarar inexistente o débito discutido nessa demanda e seja a embargada condenada em pelos danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018429-41.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1018429-41.2025.8.11.0001

Embargante:

Vitoria Assis

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão foi claro ao reconhecer que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes, apresentando contrato de empréstimo, documento pessoal, comprovante de endereço, contrato assinado e extrato bancário que demonstra a efetiva disponibilização do crédito na conta da recorrente. A alegação da embargante de que não contratou empréstimo e que os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar a relação jurídica específica foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão, que considerou o conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Ademais, as alegações da embargante quanto à sua condição de vulnerabilidade, à suposta coação na contratação e à ausência de informação adequada constituem matéria de mérito já apreciada pelo acórdão, que concluiu pela inexistência de vício de consentimento, considerando que o contrato apresentava informações claras e discriminadas sobre o modelo de operação financeira contratada.

Importante destacar que, a despeito de a autora alegar que desconhece os valores depositados em sua conta e que não os utilizou, não trouxe aos autos extrato bancário a fim de comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em relação à alegação de omissão quanto à análise do pedido de conversão do RMC em empréstimo comum, como bem consignado no acórdão “
no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos”
.

Sendo assim, não pode o judiciário, por mera liberalidade, intervir em contrato em que houve anuência de ambas as partes.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025